Tribunal: CARF
Processo: 13888.005098/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005098/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.575 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
O art. 22, IV da Lei n.o 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de
votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.RE 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida.
DECISÕES DEFINITIVAS DO STF E STJ. SISTEMÁTICA PREVISTA PELOS
ARTIGOS 543B E 543C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria/MF no
343/2015, art. 62 §2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C do
Código de Processo Civil (Lei no 5.869/73), deverão ser reproduzidas no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005098/2008-61
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005098/2008-61

Gustavo Faber de Azevedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 513/534) dirigido a este Conselho, interposto
contra a decisão da 7a Turma da DRJ em Ribeirão Preto, acórdão no 14-29.214, que por
unanimidade de votos, considerou o lançamento procedente em parte.
AUTUAÇÃO
O auto de infração de obrigações acessórias (AIOA) n.o 37.187.133-6, lavrado em
17/11/2008, se refere à infração às disposições do artigo 32, inciso IV e parágrafos 3.o e 5.o da
Lei no 8.212/1991, c/c art. 225, IV e § 4.o do Decreto n.o 3.048/1999 (Regulamento da
Previdência Social - RPS), por ter o sujeito passivo apresentado GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Conforme relatório fiscal (e-fls. 11/12), constatou-se que a empresa autuada
deixou de informar, nas GFIP de 01/2003 a 12/2007, bases-de-cálculo e contribuições
previdenciárias incidentes sobre valores pagos a cooperativas de trabalho médico e odontológico,
constantes de planilhas discriminativas anexas ao relatório, no valor de R$ 150.586,80.
A fiscalização cita no relatório, a previsão legal da multa, fundamentada no então
vigente art. 32, parágrafo 5o da Lei no 8.212/1991, e art. 284, inciso II, e art. 373 do Regulamento
da Previdência Social (RPS), na redação do Decreto no 4.729/2003 -, aplicando observados os
limites legais vigentes, em todas as competências. Menciona o artigo 292, inciso I do Decreto n.o
3.048/1999, e que o valor da autuação está de acordo com os estipulados pela Portaria MPS/MF
n.o 77/2008 (DOU de 12/03/2008).
Atesta que não ocorreu reincidência, nem circunstâncias agravantes e atenuantes.
Também não foi feita a correção das faltas durante o procedimento fiscal.
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo, cientificado do lançamento, pessoalmente em 17/11/2008 (e-fl.
02), apresentou impugnação (e-fls. 35/55) aduzindo, em síntese, o que se segue.
Destaca-se da impugnação:
- decadência parcial nos termos do art. 150 e § 4o CTN);
- nulidade pela não adequação das bases de cálculo apuradas à legislação;
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005098/2008-61

- nulidade pela ilegalidade e inconstitucionalidade das contribuições apuradas –
Lei no 9.876/99;
- sejam intimados de todos os atos processuais o patrono da impugnante.
DILIGÊNCIA DRJ
Em 11/03/2009, a 7a Turma da DRJ em Ribeirão Preto encaminhou os autos em
Diligência para a unidade de origem (-e-fls. 419/420), a fim de que:
- De acordo com as orientações e critérios a serem expedidos pela Coordenação
Geral de Fiscalização, solicita-se que seja recalculada a multa aplicada segundo a nova redação
do art. 32-A da Lei n.°8.212/1991, para as informações (“campos”) omitidas em GFIP e
relatadas no presente AI; levando-se em consideração, se for o caso, as mencionadas retificações
realizadas pelo sujeito passivo durante o procedimento fiscal, para fins de atenuação e/ou
relevação da multa;
- Confrontando-se a multa recalculada com a que foi aplicada originalmente, pode
ser cabível a incidência da penalidade mais benéfica ao sujeito passivo;
- A manifestação da autoridade autuante através de Informação Fiscal (IF), com
elaboração de novo demonstrativo da multa, no sentido de readequar, caso seja cabível, o valor
da autuação, dentro dos parâmetros trazidos pela MP n.o 449/2008.
RESULTADO DILIGÊNCIA
Em 27/08/2009, a DRF em Piracicaba exarou a Informação Fiscal e anexos (e-fls.
483/486), cuja ciência do sujeito passivo ocorreu em 10/09/2009 (e-fls. 488/489) tendo sido
aberto prazo de 10 dias para manifestação na forma estabelecida pela Diligência DRJ.
Não há nos autos manifestação do sujeito passivo quanto ao resultado da
Diligência DRJ.
ACÓRDÃO DRJ
Sobreveio, assim, a decisão da 7a Turma da DRJ em Ribeirão Preto, acórdão no
14-29.214, que por unanimidade de votos, considerou o lançamento procedente em parte, tendo
relevado as ocorrências corrigidas e retificado o valor de parte da multa remanescente, em razão
da retroatividade benéfica em matéria de penalidade (artigo 106, II, ‘c’ do CTN), mantendo o
valor de R$60.215,16.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão (e-fls. 493/509):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SERVIÇOS PRESTADOS.
COOPERATIVA DE TRABALHO. ENTIDADE CONTRATANTE.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005098/2008-61

Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todos fatos geradores de contribuições previdenciárias, omitindo
valores pagos a cooperativas de trabalho.
A partir de 03/2000, é devida por parte da empresa tomadora (contratante) a
contribuição de 15% (quinze por cento) sobre base-de-cálculo estipulada a partir do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços, na
área de saúde, que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho, nos termos da legislação vigente.
DECADÊNCIA QUINQUENAL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INOCORRÊNCIA.
Em se tratando do descumprimento de obrigações acessórias, não se fala em pagamento
antecipado, devendo o prazo para a constituição do crédito previdenciário decorrente
seguir a regra do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), implicando
não haver nenhuma competência ou infração alcançada pela decadência neste Auto de
Infração.
A constituição do crédito tributário se concretiza com a cientificação eficaz do sujeito
passivo.
CORREÇÃO DA FALTA. RELEVAÇÃO DA MULTA POR OCORRÊNCIA E
COMPETÊNCIA.
FALTAS
REMANESCENTES.
INOBSERVÂNCIA
DE
REQUISITOS. DENEGAÇÃO.
A correção da falta por parte da autuada, desde que atendidos todos os demais requisitos
previstos no art. 291, § 1.o do Decreto n.o 3.048/99 implica a relevação da multa
aplicada quanto às ocorrências sanadas.
Não comprovada a correção integral das faltas para determinadas competências, não há
como deferir ao sujeito passivo a relevação da multa aplicada, por falta de previsão
legal.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos normativos regularmente editados.
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENÉFICA.
PROCESSOS
CONEXOS.
RETIFICAÇÃO DE VALORES. MOMENTO DO PAGAMENTO.
Nos termos do art. 106 do CTN, a retroatividade benéfica da lei, cominando penalidade
menos severa que a anterior, pode ensejar a retificação da multa lançada, a ser
verificada no momento do pagamento, levando-se em consideração, conjuntamente, as
multas aplicadas nos Autos de Infração de obrigações acessórias de GFIP (AIOA 68) e
de obrigações principais (NFLD - 24% de mora), em comparação com a multa de ofício
- única - (de 75%), hajam vista as condutas - concomitantes - de não declarar em GFIP e
não recolher as contribuições devidas; ou, isoladamente, as multas previstas anterior e
posteriormente à mudança na lei, pela conduta de apresentar declaração com omissões
ou incorreções.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AO ADVOGADO. PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO TEMPORAL. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005098/2008-61

cadastrais. Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções previstas
legalmente.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM RELEVAÇÃO PARCIAL DE OCORRÊNCIAS
E RETIFICAÇÃO PARCIAL DA MULTA REMANESCENTE.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O sujeito passivo, cientificado da decisão de piso em 08/07/2010 (e-fls. 511/512),
postou o recurso voluntário em 30/07/2010 (e-fl. 535), repisando as alegações já apresentadas na
impugnação.
No pedido, o sujeito passivo requereu a reforma da decisão da DRJ com o
consequente provimento do recurso em razão da:
(i) entrega dos protocolos de envio dos arquivos conectividade social- GFIPS;
(ii) inexistência de conduta contrária aos dispositivos legais ditos infringidos, e;
(iii). em virtude da penalidade aplicada não encontrar exato amparo em Lei.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento
do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento no processo relacionado, com
o lançamento de obrigação principal, lavrado na mesma ação fiscal.
Como já dito, este auto de infração possui relação com o auto de infração por
descumprimento de obrigação principal, processo n° 13888.005099/2008-13, julgado na mesma
sessão de julgamento que o presente, no qual foi dado provimento ao recurso para excluir a
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005098/2008-61

exigência do presente lançamento em sua totalidade, face à inconstitucionalidade do dispositivo
legal que lhe dava fundamento.
Assim, tendo em vista que o mérito de ambos os processos é o mesmo, o presente
processo deve seguir a mesma sorte daquele, contendo obrigação principal.
Colaciono abaixo o voto proferido no processo n° 13888.005099/2008-13:
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e
atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
ADMISSIBILIDADE O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e
atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
ARTIGO 22 INCISO IV DECLARADO INCONSTITUCIONAL STF Em que pese
os argumentos apresentados pelo sujeito passivo no recurso apresentado, não há dúvida
de que toda a autuação diz respeito apenas à incidência de contribuição previdenciária
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços prestados por cooperados, por
intermédio de cooperativas de trabalho, nos termos do art. 22, inciso IV, da Lei
8.212/1991, com redação conferida pela Lei 9.876/1999, a seguir reproduzido:
Lei 8.212/1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]IV quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho.
Verifica-se, que, tal dispositivo foi julgado inconstitucional pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838/SP, cujo trecho
reproduzo abaixo:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, O Tribunal
também reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional
suscitada, a saber:
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005098/2008-61

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
EXIGIBILIDADE, SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS. ARTIGO 22,
INCISO IV, DA LEI No 8.212/91. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI No 9.876/99.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Decisão. O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada. Não se manifestaram as Ministras Carmen lúcia e Ellen Gracie.
Em 25/02/2015 foi publicada a decisão definitiva do STF, proferida na sessão de
18/12/2014, no sentido de declarar inconstitucional a exação em questão, nos seguintes
termos:
“[...] Publicado acórdão, DJE, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 25/02/2015 ATA No
16/2015. DJE no 36, divulgado em 24/02/2015.
(...)
EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 595.838 EMENTA:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Declaração de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em
razão de efeito repristinatório. Infraconstitucional. [...]”Tendo em vista o acima
disposto, de acordo com o artigo 62, §2o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, as decisões definitivas de mérito do STF e do STJ,
na sistemática dos artigos 543B e 543C da Lei 5.869/1973 (Código de Processo Civil
CPC), devem ser reproduzidas pelas Turmas do CARF.
Portaria MF no 343 (Regimento Interno do CARF):
Art. 62. [...]§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973 Código de
Processo Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Como conclusão, em obediência à decisão do Supremo Tribunal Federal, afasto a
exigência contida no auto de infração n° 37.187.134-4 (e-fls.03/40) em sua totalidade
diante da inconstitucionalidade do dispositivo legal que lhe dava fundamento.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento para
excluir a exigência do presente lançamento em sua totalidade, face à
inconstitucionalidade do dispositivo legal que lhe dava fundamento.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
para excluir a exigência do presente lançamento em sua totalidade, tendo-se em conta que a
decisão proferida no auto de infração contendo obrigação principal deve ser replicado no
julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória por não informar o fato gerador,
objeto do lançamento da obrigação principal, em GFIP.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005098/2008-61

Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 546
DF CARF MF
Original